Tribunal: TJMT
Processo: 1007918-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007918-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), TANIA MARA VILLAS BOAS - CPF: 348.670.159-20 (AGRAVANTE), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

CAPECITABINE 500MG
-
PRETENSÃO RECURSAL DE FORNECIMENTO IMEDIATO - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento do medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, a saber, o laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira para arcar com o seu custo e o registro na Anvisa, deve ser mantida a decisão recorrida, que condenou os agravados a fornecerem o fármaco pleiteado.

2. Na fixação de prazo para cumprimento das determinações judiciais deverão ser observadas as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos pelo Poder Público, bem como a origem ou procedência dos insumos, em consonância com a Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

3. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça,
“[...] Demonstrada que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer [...]”.
(N.U0000509-81.2012.8.11.0048, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
Tânia Mara Villas Boas contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1013091-62.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, deferiu a tutela de urgência almejada, determinando a aquisição de medicamento para tratamento da neoplasia que a acomete, no prazo de até 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, a agravante alega que “
embora o juiz de primeiro grau tenha concedido tutela antecipada de urgência para fornecimento do medicamento Capecitabine 500mg, o mesmo não se atentou ao pleito de aplicação de multa diária astreinte para o caso de descumprimento da decisão”
e que
“a citação e a intimação se deram por DJE, ignorando-se o pleito de intimação por oficial de justiça, o que contribui para a demora no cumprimento da referida decisão
”.

Insurge-se, ainda, sustentando, a necessidade aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da medida e redução do prazo fixado para o cumprimento da determinação judicial.

Verbera que a sobredita decisão determinou “
o fornecimento de medicamento proporcional ao período de três meses, devendo a agravante apresentar nova avaliação médica após esse período
”.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo para:
1)
a fixação do prazo de 48 horas para o fornecimento da medicação, cuja intimação deverá ser feita “por oficial de justiça”;
2)
a aplicação de astreintes “como forma de coerção”;
3)
caso o medicamento indicado não esteja disponível no SUS, seja oficiada à Unimed para que apresente orçamento referente a seis meses de medicamentos. No mérito, requer o fornecimento da medicação por “
seis meses ininterruptos
” (págs.01/11-id.n. 38980458).

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (pág.13-id.n.389844954).

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá apresentaram contraminuta pelo desprovimento do agravo (págs.01/04 -id.n.39596974 e págs.01/04-id.n.39675497).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (págs.01/03-id.n.152487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido efeito ativo, interposto por Tânia Mara Villas Boas contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer visando:
1)
a fixação do prazo de 48 horas para o fornecimento da medicação, cuja intimação deverá ser feita “por oficial de justiça”;
2)
a aplicação de astreintes “como forma de coerção”; e
3)
caso o medicamento indicado não esteja disponível no SUS, seja oficiada à Unimed para que apresente orçamento referente a seis meses de medicamentos, bem como fornecimento da medicação por “
seis meses ininterruptos”

Da análise dos autos verifica-se que o Núcleo de Apoio Técnico apresentou o Parecer no 0369/2020, no qual restou demonstrada a adequação do medicamento indicado para a agravante, que é registrado na Anvisa, bem como a urgência no seu fornecimento, a fim de assegurar o seu tratamento.

Em 20/03/2020
o juízo singular deferiu a tutela provisória de urgência almejada, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto,
concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento Capecitabine 500mg
, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Concedo o prazo de até 10 (dez) dias para cumprimento
.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça,
ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Decorrido o prazo sem cumprimento, constatada a necessidade de aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, determino que a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos.

Fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o
depósito voluntário
no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em conta à disposição do Juízo.

Caso não ocorra, procedo ao bloqueio judicial, na proporção para cada parte Requerida
, e autorizo o levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período de 03 (três) meses.

Aguarde-se a prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo a parte Autora ser intimada somente após a realização destas fases para que, provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de Saúde.

Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses.
O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 98462-7045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros no 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira no 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizar a a entrega da medicação
.

Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.

Ressalto
que a demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

[...]

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.”

Na mesma data, isto é, 20/3/2020
, o Gestor Judiciário da Vara encaminhou
à Central de Regulação do Estado e à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, via malote digital, cópia integral dos autos “
para ciência e cumprimento no prazo determinado
” (pág.03-id.n.38980467), de modo que, ao contrário do que alega a agravante, a intimação não se deu “via Dje”.

O malote digital é instrumento célere e seguro de comunicação das decisões judiciais, não se afigurando necessária, pois, a intimação “por oficial de justiça”, como pretende a agravante,
porque ela já se perfectibilizou pelo meio eletrônico mencionado, em 20/03/2020
. No entanto, ainda que não fosse, tal alternativa já havia sido deferida pelo juízo singular, como consta expressamente na decisão guerreada.

Ademais, a Portaria-Conjunta no 249/2020, em seu artigo 5o, suspendeu a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, excetuadas as medidas urgentes ou que não puderem ser cumpridas de outra forma, como já ocorreu no caso em debate, alcançando sua finalidade via malote digital.

No tocante ao prazo para fornecimento da medicação, resta cristalino que,
realizada a intimação no dia 20/03/2020
,
via malote digital
, o prazo escoou-se em 30/03/2020. No entanto, a agravante não afirmou, em momento algum, que a medicação não se encontrava disponível no local determinado para a entrega.

Ademais, ainda que não esteja disponível, escoado o prazo para fornecimento voluntário, a decisão agravada já determinou “
que a aquisição da medicação pleiteada se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos
”, exatamente como pretende a agravante em suas razões recursais, não havendo interesse recursal, neste ponto, porquanto a medida já foi assegurada no
decisum
invectivado.

Por derradeiro, no que pertine à fixação de astreintes, “
como forma de coerção
”, observo que há, na decisão recorrida, expressa autorização de bloqueio de valores, a fim de assegurar a aquisição do medicamento de que necessita a recorrente.

A decisão recorrida está de acordo com os Enunciados no 74 e 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, verbis
:

Enunciado n. 74 - Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado,
figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio
.

Enunciado n. 56 - Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido,
deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos
(cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

Sobreditos enunciados guardam consonância com o entendimento externado pela Corte Cidadã que, no julgamento do REsp 10698110/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“Tema 84 - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário,
determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio)
, segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“[....]
A norma do parágrafo 5o, do artigo 461, do Código de Processo Civil, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos (além da multa, expressamente prevista no § 4o), o que permite optar pela possibilidade do bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, por ser uma medida eficaz e dar a esperada efetividade à tutela vindicada
. (ReeNec, 111962/2012, 112584/2012, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2013, Data da publicação no DJE 30/07/2013, e ReeNec, 124415/2012, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2013, Data da publicação no DJE 06/08/2013) g.n.

[...] Demonstrada que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer [...]
(N.U0000509-81.2012.8.11.0048, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017,Publicado no DJE 02/08/2017) g.n.

Assim, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020